Tribunal: STF
Processo: RHC 56721
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL A QUE SE PROCEDEU PELO FATO DE O CITANDO NÃO
HAVER SIDO ENCONTRADO EM SUA RESIDÊNCIA INDICADA NO TERMO DE
INTERROGATORIO POLICIAL. C. PR. PENAL, ART. 361. NENHUMA NULIDADE SE
CONFIGURA NO CASO. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.